Tribunal: TJMT
Processo: 1001264-93.2023.8.11.0051
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001264-93.2023.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LIDIOMAR DA SILVA PEDROSO - CPF: 283.156.788-25 (EMBARGADO), VITOR LIMA DE ARRUDA - CPF: 877.177.861-68 (ADVOGADO), PATRICIA COLUNA DA SILVA - CPF: 026.011.801-02 (ADVOGADO), ALFAZEMA COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E ESPECIARIAS LTDA - CNPJ: 22.258.067/0001-63 (EMBARGANTE), MARCIO ADRIANO PARIZOTTO - CPF: 716.037.949-72 (ADVOGADO), RENATO PEREIRA LEAL - CPF: 657.513.452-15 (EMBARGANTE), RENATO PEREIRA LEAL - CPF: 657.513.452-15 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARG
ANTE(S):
ALFAZEMA COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E ESPECIARIAS LTDA

EMBARGADO(S):
LIDIOMAR DA SILVA PEDROSO e Outro

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Alfazema Comércio de Produtos Naturais e Especiarias Ltda contra acórdão da 5ª Câmara de Direito Privado do TJMT que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se o acórdão recorrido padece de omissão quanto à análise de provas e ao cerceamento de defesa;

(
ii
) se houve omissão sobre a responsabilidade de terceiro, sustação de cheque e má-fé do portador;

(
iii
) se há contradição na análise da cadeia de endossos e na legitimidade ativa;

(
iv
) se estão presentes os vícios exigidos no art. 1.022 do CPC para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar vícios estritamente previstos no art. 1.022 do CPC.

4. A decisão embargada enfrentou devidamente a controvérsia com fundamentação jurídica e jurisprudencial adequada, inexistindo omissão ou contradição.

5. O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos levantados, mas apenas sobre os que entender essenciais ao deslinde da controvérsia.

6. O prequestionamento de matérias legais não impõe obrigatoriedade de referência expressa aos dispositivos, bastando que a tese tenha sido efetivamente decidida.

7. Ausente caráter protelatório nos embargos, razão pela qual não se impõe aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

"1. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes não configura omissão, desde que a matéria tenha sido suficientemente apreciada.

2. Embargos de declaração não são cabíveis para reexame de mérito da decisão embargada."

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 1.026; CC, art. 186; Lei nº 7.357/1985, art. 25.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por

ALFAZEMA COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E ESPECIARIAS LTDA
contra o acórdão em ID nº
319394382
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença vergastada.

A parte embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de
omissão quanto à análise da prova essencial e ao cerceamento de defesa, em afronta ao disposto no artigo 370 do CPC, bem como contradição no julgamento diante da ausência de provas suficientes.

Afirma, ainda, omissão quanto à responsabilidade de terceiro, prevista no artigo 186 do Código Civil; omissão sobre a sustação do cheque e sua repercussão na exigibilidade do título; e omissão relativa aos indícios de má-fé do portador. Aduz, também, contradição na apreciação da cadeia de endossos e na verificação da legitimidade ativa.

Para fins de eventual interposição de recurso especial, apresenta prequestionamento das matérias, nos termos do artigo 1.025 do CPC, destacando a necessidade de análise dos artigos 370, 6º, 489, § 1º, IV, e 1.022 do CPC, bem como da Súmula 531 do STJ e do artigo 25 da Lei nº 7.357/85.

Diante do exposto, requer o conhecimento e acolhimento dos presentes embargos de declaração, a fim de sanar os vícios apontados, conferindo-lhes efeitos infringentes, bem como para fins de prequestionamento.

Por sua vez, as partes embargadas,
LIDIOMAR DA SILVA PEDROSO e RENATO PEREIRA LEAL,
apresentam contrarrazões
(ID.
322846399 e 326889399
) pugnando pelo desprovimento do recurso bem como pelo pagamento de multa, conforme prevê o artigo 1.026 do CPC.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARG
ANTE(S):
ALFAZEMA COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E ESPECIARIAS LTDA

EMBARGADO(S):
LIDIOMAR DA SILVA PEDROSO e Outro

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Embargos de declaração opostos por

ALFAZEMA COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E ESPECIARIAS LTDA
contra o acórdão em ID nº
319394382
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença vergastada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“APELANTE(S): ALFAZEMA COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E ESPECIARIAS LTDA

APELADO(S): LIDIOMAR DA SILVA PEDROSO e RENATO PEREIRA LEAL

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto por Alfazema Comércio de Produtos Naturais e Especiarias Ltda., contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde-MT, que, na Ação Monitória proposta por
Lidiomar
da Silva Pedroso, declarou constituído, de pleno direito, título executivo judicial com base em cheque (ID. 313415411), fixando a forma de atualização e os encargos aplicáveis; em sede de embargos de declaração acolheu-se parcialmente para redistribuir a sucumbência, reconhecendo-a recíproca (ID. 313415420).

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

Preliminar – Cerceamento de defesa

A apelante invoca cerceamento de defesa em razão do indeferimento de produção de prova pericial contábil, de prova testemunhal e da alegada necessidade de valoração mais aprofundada de mensagens de aplicativo.

Pretende, com isso, a anulação da sentença e a reabertura da instrução.

A preliminar, entretanto, não deve prosperar.

É princípio constitucional o contraditório e a ampla defesa (art. 5º, LV, CF/88), mas tais garantias não se confundem com direito incondicionado à produção de toda e qualquer prova pleiteada.

O Código de Processo Civil confere ao juiz o poder-dever de dirigir a instrução e de indeferir provas inúteis, impertinentes ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC.

No caso, o magistrado de primeiro grau examinou as provas e motivou expressamente a decisão de indeferir a perícia, pontuando que os documentos constantes dos autos possibilitavam formar convicção sobre a existência do crédito e sobre a cadeia de titularidade do título, razão pela qual a dilação probatória foi reputada desnecessária.

Em embargos de declaração (ID. 313415420), o tema foi devidamente enfrentado, tendo sido afirmada a desnecessidade da perícia, embora se tenha retificado o capítulo referente à sucumbência. Cito:

“De fato, no que tange a existência de pedido de produção de prova pericial, justificado no intento de “rastrear o destino do montante retirado por
Lidiomar
e apurar a existência de qualquer relação contratual que justifique a dívida supostamente existente entre Renato e
Lidiomar
, bem como, apurar o valor correto da dívida, excluindo os valores indevidos e lançamentos excessivos apresentados pelo Embargado”, nota-se a existência de omissão judicial.

Entretanto, despicienda a produção da prova pleiteada pela parte ré, porquanto, a toda evidência, a finalidade da dilação probatória, na forma justificada, se esvazia com a análise legal e material dos elementos constantes dos autos, notadamente se considerado que a própria parte requerida reconheceu ter emprestado a folha de cheque ao correu Renato, situação que conduz a sua responsabilização pelo pagamento desta, na forma exposta na sentença:

[...]

De fato, no que tange a existência de pedido de produção de prova pericial, justificado no intento de “rastrear o destino do montante retirado por
Lidiomar
e apurar a existência de qualquer relação contratual que justifique a dívida supostamente existente entre Renato e
Lidiomar
, bem como, apurar o valor correto da dívida, excluindo os valores indevidos e lançamentos excessivos apresentados pelo Embargado”, nota-se a existência de omissão judicial.

Entretanto, despicienda a produção da prova pleiteada pela parte ré, porquanto, a toda evidência, a finalidade da dilação probatória, na forma justificada, se esvazia com a análise legal e material dos elementos constantes dos autos, notadamente se considerado que a própria parte requerida reconheceu ter emprestado a folha de cheque ao correu Renato, situação que conduz a sua responsabilização pelo pagamento desta, na forma exposta na sentença:

[...]

Desse modo, considerando que o conjunto probatório apresentado é suficiente para a apreciação da pretensão, pois constatadas as condições pertinentes, cumpre ao Magistrado decidir a lide, conforme o estado em que se encontra o processo.”

Como bem observado pelo juízo de origem, a prova documental juntada – em especial a cártula (cheque) e a documentação de cadeia de posse – é suficiente para amparar a constituição do título, e as provas pretendidas pela apelante não se mostravam imprescindíveis.

A propósito:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA.
TERMO DE ADESÃO AO CARTÃO BNDES. EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS.
CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE
.
PROVA DOCUMENTAL IDÔNEA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL
. REGULARIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: 1. Apelação cível interposta por devedores em ação monitória promovida por instituição financeira com base em contrato de adesão ao Cartão BNDES e documentos comprobatórios do débito, objetivando a anulação da sentença que rejeitou os embargos e constituiu título executivo judicial. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em: (i) apurar eventual cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova pericial; (
ii
) avaliar a suficiência dos documentos que instruem a petição inicial da monitória; (
iii
) examinar eventual abusividade nos encargos financeiros aplicados no contrato de adesão. III. Razões de decidir: 3
. O indeferimento da perícia contábil não configura cerceamento de defesa, quando os documentos constantes dos autos são suficientes para formação do convencimento, nos termos do art. 355, I, do CPC
. 4. A inicial foi instruída com contrato, termo de adesão e extratos bancários, documentos idôneos para o ajuizamento da ação monitória, conforme entendimento consolidado na Súmula 247 do STJ. 5. As alegações de anatocismo e abusividade contratual não restaram comprovadas, porquanto os encargos cobrados observam os percentuais convencionados, dentro dos limites legalmente admitidos. 6. Inexistindo prova de cobrança irregular, tampouco violação a normas do CDC, é legítima a constituição do título executivo. IV. Dispositivo e tese: 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1.
É legítimo o julgamento antecipado da lide quando os documentos constantes dos autos são suficientes à comprovação dos fatos, sendo desnecessária a produção de prova pericial
. 2. O contrato bancário acompanhado de extratos e termo de adesão constitui título hábil à propositura da ação monitória. 3. Não comprovada abusividade ou ilegalidade nos encargos financeiros, deve ser mantida a sentença que rejeita os embargos monitórios." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 355, I Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 247; TRF4, AC 5027051-78.2012.4.04 .7000, Rel. Des. Marga
Tessler
, j. 03 .09.2014; TJSP, AC 1013109-32.2015.8 .26.0554, Rel. Des. Marcos
Gozzo
, j. 20.08.2021. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10064662620198110040, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 12/06/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/06/2025) – Grifo Nosso

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA
. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. PEDIDO DE REVISÃO CONTRATUAL E RECONHECIMENTO DE ABUSIVIDADE. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação Cível interposto por
Iurg
Vitor Toledo Lima Rosa contra sentença que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando-o ao pagamento de R$ 83.039,29, acrescido de juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir do vencimento, nos autos de ação monitória proposta pelo Banco do Brasil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial contábil; (
ii
) determinar se as taxas de juros pactuadas apresentam abusividade a justificar a revisão contratual; (
iii
) definir se o contrato viola os princípios da boa-fé e do equilíbrio contratual, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor (CDC) e na Lei nº 14.181/2021. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O procedimento monitório, regido pelo art. 700 do CPC, permite a cobrança de dívida baseada em prova escrita, e, no caso, os documentos apresentados pelo Banco do Brasil (contrato de cartão de crédito, extratos bancários e memória de cálculo) demonstram a liquidez, certeza e exigibilidade do débito, sendo suficientes para embasar a condenação. 4.
A produção de prova pericial contábil é desnecessária quando os valores podem ser aferidos por simples cálculo aritmético e a documentação apresentada é suficiente para o julgamento. Conforme o art. 355, I, do CPC, o julgamento antecipado é permitido, e cabe ao juiz, como destinatário da prova (
arts
. 369 e 370 do CPC), indeferir diligências que considere inúteis ou protelatórias
. 5. Os contratos bancários submetem-se ao regime do CDC, conforme art. 3º, § 2º, e jurisprudência consolidada. No entanto, as instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% ao ano da Lei de Usura, nos termos da Súmula 596/STF e do julgamento do REsp nº 1.061.530/RS (STJ), sendo a abusividade caracterizada apenas em situações excepcionais, quando demonstrada desvantagem exagerada ao consumidor, o que não ocorreu no caso. 6. As taxas de juros aplicadas (entre 12,3% e 13,6% ao mês) estão alinhadas à média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações de cartão de crédito rotativo no período, não havendo excesso ou desproporção que configure abusividade. 7. A Lei nº 14.181/2021, que trata do superendividamento, não é aplicável de forma genérica e depende de comprovação de impossibilidade de subsistência do devedor, o que não foi demonstrado nos autos. 8. Não há violação aos princípios da boa-fé e do equilíbrio contratual, pois o contrato foi cumprido de acordo com as disposições legais e a prática do mercado financeiro. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
A produção de prova pericial contábil é desnecessária em ações monitórias quando a documentação apresentada é suficiente para a formação do convencimento do magistrado e a controvérsia pode ser dirimida por cálculo aritmético
. 2. As taxas de juros pactuadas em contratos bancários não configuram abusividade se estiverem em conformidade com a média de mercado, conforme divulgado pelo Banco Central, sendo necessária a demonstração de desvantagem exagerada para sua revisão. 3. A Lei nº 14.181/2021 é aplicável ao superendividamento apenas quando comprovada a impossibilidade de subsistência do consumidor, o que não se presume. 4. Contratos bancários estão submetidos ao regime do CDC, mas não ao limite de juros da Lei de Usura, salvo situações excepcionais de abusividade. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 355, I; 369; 370; 700; 85, §§ 1º, 2º e 11; 98, § 3º. CDC, art. 3º, § 2º. Lei nº 14.181/2021. Súmulas 596/STF e 382/STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10 .2008. STJ,
AgInt
no
AREsp
1015505/BA, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 18.02.2019. STJ,
AgInt
no
AREsp
1326665/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 29.04 .2019. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10011428620238110049, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 26/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/01/2025) – Grifo Nosso

Nessa mesma toada é o entendimento do STJ:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA JUNTADA PELA AUTORA SUFICIENTE PARA EVIDENCIAR A RAZOÁVEL PROBABILIDADE DO CRÉDITO PRETENDIDO. ALEGAÇÕES FORMULADAS NOS EMBARGOS MONITÓRIOS DE FORMA GENÉRICA. EMBARGANTE/RÉ QUE NEM SEQUER PLEITEOU EXPRESSAMENTE QUALQUER PRODUÇÃO DE PROVA. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA, EM RELAÇÃO À COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DAS MERCADORIAS AO PARCEIRO COMERCIAL DA RÉ. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA PROSSEGUIR NO EXAME DAS DEMAIS ALEGAÇÕES FORMULADAS NA APELAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do que dispõe o art. 700 do Código de Processo Civil de 2015, a ação monitória poderá ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz (i) o pagamento de
quantia em dinheiro
; (
ii
) a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; ou (
iii
) o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer. 2.
A prova escrita apta a embasar a ação monitória é aquela suficiente a evidenciar a razoável probabilidade do direito pretendido pelo autor, não necessitando, por isso,
da
juntada de prova indubitável acerca do crédito pretendido
. Assim, caso o autor da ação monitória junte prova escrita da qual possa razoavelmente se inferir a existência do crédito, caberá ao réu, por meio da oposição de embargos monitórios, desconstituir a presunção inicial que milita em favor do embargado/autor, trazendo elementos suficientes para contrapor a plausibilidade das alegações que levaram à expedição do mandado de pagamento, utilizando-se dos meios de prova admitidos no ordenamento jurídico. 3.
Na hipótese, a ação monitória foi embasada em nota fiscal, tendo como destinatária a ré, com comprovante de entrega da mercadoria devidamente assinado, além de três duplicatas, as quais foram protestadas sem qualquer oposição.
Tais documentos, na linha da jurisprudência desta Corte Superior, são suficientemente hábeis para se presumir a existência do crédito pretendido pela autora, inclusive em relação ao fato de que as mercadorias foram devidamente entregues em endereço fornecido pela ré e pertencente a seu parceiro comercial. 4. Dessa forma, caberia à ré comprovar a existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da autora, não servindo a mera alegação genérica de que "a Embargada não comprovou a efetiva e correta entrega das mercadorias", como constou nos embargos monitórios opostos. 5. Com efeito, ao contrário do que constou no acórdão recorrido, a embargante/ré, em nenhum momento, afirmou categoricamente que não recebeu as mercadorias ou que desconhecia a pessoa que assinou o comprovante de recebimento, pois limitou-se à simples alegação de que a autora da monitória "não constituiu prova inequívoca de seu direito", a despeito de todos os documentos juntados, incluindo os protestos das duplicatas sem qualquer oposição, valendo ressaltar, ainda, conforme consignado na sentença, que a recorrida "sequer impugnou especificamente a existência de relação jurídica entre as partes, não negando que mantivessem negócios entre si". 6. Diante da ausência de impugnação veemente e específica sobre o recebimento das mercadorias, somado à suficiência das provas juntadas aos autos para se presumir o débito da recorrida, deve-se prevalecer a sentença proferida pelo Juízo a quo, que reconheceu a efetiva entrega das mercadorias. 7. Considerando que o Tribunal de origem não analisou as demais alegações formuladas pela ora recorrida nas razões de apelação, tais como a ocorrência de prescrição, dentre outras, impõe-se o retorno dos autos para essa finalidade. 8. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1994370 SP 2021/0253708-8, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 12/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/12/2023) – Grifo Nosso

Assim, não se constata cerceamento de defesa, mas sim adequado exercício do poder instrutório pelo magistrado.

Rejeito, portanto, a preliminar.

Mérito

No mérito, observa-se que a sentença declarou constituído o título executivo judicial nos termos do art. 702, § 8º, do CPC, a partir de documento (cheque) e demais elementos probatórios juntados pela parte autora (ID. 313415411), e que, em embargos de declaração, apenas se procedeu à retificação quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais (ID. 313415420).

A apelação aponta, em essência, três grandes linhas de argumentação, que passo a examinar separadamente: (i) ilegitimidade ativa do portador e alegada má-fé deste; (
ii
) omissão na análise da sustação (art. 25, Lei nº 7.357/85) e seus efeitos; (
iii
) responsabilidade exclusiva do corréu Renato e ocorrência de má-fé ou fraude excludente da responsabilidade do emitente.

No tocante a ilegitimidade ativa do autor e a alegada má-fé do portador, não lhe assiste razão.

O autor apresentou a cártula e documentos que demonstram a cadeia de posse suficiente para legitimar sua condição de credor.

A alegação de ilegitimidade ativa, desacompanhada de prova robusta, não é suficiente para afastar a presunção de validade do título. A simples impugnação das mensagens de aplicativo e as meras alegações sobre um suposto contrato de
factoring
ou entrega em branco não possuem o condão de infirmar a legitimidade do portador.

Registre-se os termos dos artigos 17 e 19 da Lei 7.357/85, a qual apresenta regulamentação sobre cheque, preceituam sobre a transmissão do referido título de crédito e prelecionam que quando o cheque for emitido nominalmente a determinado beneficiário, ele somente pode ser descontado por outra pessoa, ou seja, por terceiro, mediante o endosso correspondente, pois, esta é a medida apta a transferir a titularidade do direito representado no cheque, in
verbis
:

“Art. 17 O cheque pagável a pessoa nomeada, com ou sem cláusula expressa '' à ordem'', é transmissível por via de endosso. § 1º O cheque pagável a pessoa nomeada, com a cláusula ''não à ordem'', ou outra equivalente, só é transmissível pela forma e com os efeitos de cessão. § 2º O endosso pode ser feito ao emitente, ou a outro obrigado, que podem novamente endossar o cheque.”

“Art. 19. O endosso deve ser lançado no cheque ou na folha de alongamento e assinado pelo endossante, ou seu mandatário com poderes especiais.”.

No caso, verifica-se que o cheque foi endossado ao próprio autor
Lindiomar
, ora apelado, de maneira que se mostra patente a legitimidade da emitente da cártula, Alfazema Comércio de Produtos Naturais e Especiarias Ltda, para figurar no polo passivo da demanda movida pelo portador, terceiro de boa-fé, que recebeu o título por endosso.

Deste modo, considerando o endosso efetivado pelo beneficiário nominado na cártula, nos termos do art. 20 da Lei nº 7.357/1985, o portador do cheque endossado em branco pode transferir o título a terceiro, por meio de mera tradição, sem necessidade de endosso.

A respeito do tema, leciona Fábio Ulhoa Coelho, que:

“[...] o endosso pode ser em branco, ou em preto. No primeiro caso, o ato de transferência da titularidade do crédito não identifica o endossatário; no segundo, identifica. Em outros termos, o endosso pode ser praticado por três formas diferentes: 1ª) a simples assinatura do credor no verso do título; 2ª) a assinatura do credor, no verso ou no anverso, sob a expressão "pague-se", ou outra equivalente; 3ª) a assinatura do credor, no verso ou no anverso, sob a expressão "pague-se a Darcy". Nas duas primeiras, caracteriza-se o endosso em branco, posto não identificada a pessoa para quem o pagamento deve ser feito, ou seja, para quem o crédito foi transferido. Na última forma, o endosso se considera em preto, porque o endossatário está plenamente identificado.” (COELHO, Fábio Ulhoa. Curso De Direito Comercial. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 402-403).

Partindo dessa premissa e conforme entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, se o cheque foi transmitido por endosso em branco, tem legitimidade para propor a ação de cobrança o portador da cártula, consoante constata-se das ementas abaixo transcritas:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO – CHEQUE NOMINAL – POSTERIOR ENDOSSO EM BRANCO – LEGITIMIDADE ATIVA DO PORTADOR – LEGITIMIDADE PASSIVA DO EMITENTE – AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ – PAGAMENTO DEVIDO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO. O portador de cheque, transmitido via endosso em branco detém legitimidade para a cobrança do título, consoante
arts
. 17, 20 e 22 da Lei nº 7.357/85. O cheque, por definição, é uma declaração unilateral, por meio da qual o emitente dá uma ordem de pagamento à vista, para que seja pago o valor ali descrito, ao portador ou a uma terceira pessoa, de maneira que se mostra patente a legitimidade do emitente da cártula para figurar no polo passivo da demanda movida pelo portador, terceiro de boa-fé, que recebeu o título por endosso. Inteligência
arts
. 13, 15 e 47, I, da Lei nº. 7357/85 Deveria a parte apelante, nos termos do inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, comprovar existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não correu nos autos. Irrelevante a discussão acerca do negócio jurídico subjacente à emissão da cártula na medida em que esta circulou. Art. 25 da Lei de Cheques. Improcedente alegação de cerceamento de defesa. Desnecessária a realização de perícia grafotécnica. Ausência de pertinência e o mínimo indício de falsidade. Recurso improvido. Sentença mantida. Majoração dos honorários por conta do trabalho adicional na via recursal (art. 85, §§ 2º, 6º e 11 CPC). (TJ-MT - AC: 10220766520188110041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 12/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2023)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO – CHEQUE – POSTERIOR ENDOSSO – LEGITIMIDADE ATIVA DO PORTADOR – LEGITIMIDADE PASSIVA DO EMITENTE –AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ – PAGAMENTO DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Tendo os cheques circulado por endosso, não há falar em ilegitimidade passiva do emitente e endossante, solidariamente responsáveis, tampouco do terceiro de boa-fé, recebedor do título. Aplicação do princípio da autonomia e da abstração dos títulos de crédito, razão pela qual descabe a invocação de exceções pessoais (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1004763-57.2022.8 .11.0007, Relator.: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 15/04/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 22/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE PRESCRITO – LEGITIMIDADE PASSIVA DO EMITENTE DO CHEQUE- QUESTÕES ADJACENTES AO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO ENTRE O EMITENTE E O ENDOSSANTE INOPONÍVEIS A TERCEIRO DE BOA-FÉ - ARTIGOS 15, 45 E 47 Lei nº 7.357/85 - -SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO 1- Como se trata de ação monitória, na qual pretende o autor o recebimento dos valores emitidos pelos cheques do qual é credor e portador, não resta dúvidas que é parte legítima para figurar no
pólo
passivo da presente demanda o emitente do cheque. Afastar a preliminar de ilegitimidade passiva. 2- Portanto, de acordo com o
art
. 13 da Lei do Cheque, as obrigações contraídas por meio de cheque são autônomas e independentes, sendo que quem assina deve obrigar-se a responder perante o portador do cheque. 3- Tendo os cheques circulado por endosso, não há falar em ilegitimidade passiva do emitente e endossante, solidariamente responsáveis, tampouco do terceiro de boa-fé, recebedor do título. Aplicação do princípio da autonomia e da abstração dos títulos de crédito, razão pela qual descabe a invocação de exceções pessoais. Sentença mantida (TJ-MT 00071935020158110037 MT, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 10/08/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/08/2022)

Outrossim, como se trata de uma ação monitória, na qual pretende o autor/recorrido o recebimento do valor consubstanciado pelo cheque dos qual é credor do portador, não resta dúvidas que é parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda o emitente do cheque.

Nesta linha de intelecção, de acordo com o
arts
. 13, 15 e 47 da Lei nº 7357/85:

"Art. 13 As obrigações contraídas no cheque são autônomas e independentes”.

(...)

“Art. 15 O emitente garante o pagamento, considerando-se não escrita a declaração pela qual se exima dessa garantia”.

“Art. 47 - Pode o portador promover a execução do cheque: I - contra o emitente e seu avalista; II - contra os endossantes e seus avalistas, se o cheque apresentado em tempo hábil e a recusa de pagamento é comprovada pelo protesto ou por declaração do sacado, escrita e datada sobre o cheque, com condição do dia de apresentação, ou ainda, por declaração escrita e datada por câmara de compensação".

Portanto, de acordo com o art. 13, 15 e 47, I, da Lei do Cheque, as obrigações contraídas por meio de cheque são autônomas e independentes, sendo que quem assina deve obrigar-se a responder pela obrigação.

Ademais, em que pese a alegação da parte recorrente de que não manteve nenhuma relação jurídica com o autor, tendo sustado o cheque por acusação de ter apenas “emprestado o cheque” ao beneficiário originário da cártula, tal suposto motivo, por si só, não afasta a legitimidade da cobrança do cheque do qual foi a emitente.

É cediço que embora “o autor da ação monitória não precisa, na exordial, mencionar ou comprovar a relação causal que deu origem à emissão do cheque prescrito, (...), nada impede o requerido, em embargos à monitória, discuta a causa debendi, cabendo-lhe a iniciativa do contraditório e o ônus da prova - mediante apresentação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor” (STJ - Terceira Turma -
AgInt
no
AREsp
860.470/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, julgado em 23/05/2017,
DJe
05/06/2017 – destaquei e grifei).

Logo, não há óbice para que a ré/apelante/emitente discuta a relação jurídica subjacente ao cheque (
causa debendi
) nestes autos, cabia-lhe, porém, o ônus probatório de comprovar cabalmente, por meio de prova incisiva, a ausência de
causa debendi
, ou, então, a existência de qualquer outro fato capaz de elidir a presunção de liquidez e certeza do título de crédito, ônus do qual ela definitivamente não se desincumbiu.

Ainda que se alegue desacordo comercial no negócio jurídico originário de emissão da cártula, tal fato é completamente irrelevante para ao caso em análise na medida em que a cártula circulou, não podendo ser oposta exceção pessoal ao terceiro portador de boa-fé, que é pessoa estranha ao negócio jurídico originário
.

A propósito é a redação do art. 25 da Lei de Cheques:

“Art. 25Quem for demandado por obrigação resultante de cheque não pode opor ao portador exceções fundadas em relações pessoais com o emitente, ou com os portadores anteriores, salvo se o portador o adquiriu conscientemente em detrimento do devedor.”

Sobre o tema, o professor Fábio Ulhoa:

"Quando alguém assina um cheque, expressa sua concordância com a negociação do crédito, pelo sacado, junto a terceiros desconhecidos, perante os quais não poderão ser opostas exceções fundadas na relação originária do título. Todo o complexo normativo decorrente dos princípios da cartularidade, literalidade e autonomia das obrigações cambiais, e demais regras próprias aos títulos de crédito são, desse modo, aceitas pelo emitente, no momento do saque. Ninguém está obrigado a documentar sua dívida por cheque; se o faz, concorda em vir a pagar, eventualmente, o valor do título a terceiro portador de boa-fé, mesmo que tenha razões juridicamente válidas para questionar a existência ou extensão da dívida, perante o credor originário".
(Curso de Direito Comercial. Vol. 1. 9ª ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 434).

Neste sentido é o entendimento do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULOS DE CRÉDITO. CHEQUE. TRANSMISSÃO A TERCEIRO VIA ENDOSSO. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE MÁ-FÉ. INOPONIBILIDADE DE EXCEÇÕES PESSOAIS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que as exceções pessoais não são oponíveis a terceiro de boa-fé, salvo se comprovada sua má-fé
. 2.
NoREsp
1.231.856/PR, a Quarta Turma desta Corte Superior reafirmou o entendimento de que
a relação jurídica subjacente à emissão do cheque não pode ser oponível ao endossatário que se presume terceiro de boa-fé, ao tomar a cártula por meio do endosso, ressalvada a possibilidade de confirmação da má-fé por parte deste.
3. Não havendo de se cogitar má-fé do terceiro (endossatário), é vedada a oponibilidade de exceções pessoais relativas ao emitente do título e ao endossante, uma vez que a execução da cártula, no caso dos autos, constituiu simples exercício regular de direito por parte do endossatário. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 861575 MT2016/0026743-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/03/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/04/2017) – Grifo Nosso

Assim, inexistindo elementos concretos e objetivos, carreados aos autos, no sentido para afastar a boa-fé do autor e apelado, que recebeu a cártula por meio de endosso do correu Renato, tem-se como eficaz o endosso realizado, conferindo ao seu portador legitimidade para promover presente ação monitória, não passando as assertivas lançadas pelo apelante do campo da argumentação, tendo em vista a ausência de provas hábeis a comprovar a inexigibilidade do débito.

Em outras palavras, não restou desconstituída a presunção favorável ao autor/portador/endossatário, não tendo a ré/emitente se desvencilhado do ônus probatório, devendo, por isso, suportar a procedência do pedido formulado na inicial, porquanto arrimado este em prova documental hábil.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença vergastada.

Condeno a parte apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, majorando estes em 5% (cinco por cento) sobre o valor anteriormente fixado, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a redistribuição dos ônus sucumbenciais determinada na origem.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.”

A parte embargante alega que o acórdão padece de vício de
omissão e
contradição. Todavia, ao se proceder à análise da decisão impugnada, constata-se que a matéria foi amplamente enfrentada, com fundamentação jurídica e jurisprudencial suficiente para evidenciar o entendimento adotado pelo órgão julgador.

Importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

No que tange ao pedido de aplicação de multa por utilização dos embargos em caráter protelatório, tem-se que não ficou demonstrada a viabilidade de tais penalidades, uma vez que o Embargante se utilizou de instrumento recursal cabível na defesa de seus interesses recursais.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025